Tribunal: CARF
Processo: 10665.907706/2011-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.907706/2011-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.702 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2020
Recorrente
MINAS EXPORT LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
TEMPESTIVIDADE. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
O recurso apresentado fora do prazo legal não instaura a fase litigiosa do
procedimento. Somente os problemas técnicos imputados à própria
Administração Fazendária é que podem ser considerados causas suspensivas
do prazo de apresentação do recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente e Relator.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Marcos
Antonio Borges (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Thais de
Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a Conselheira Maysa
de Sá Pittondo Deligne.
Relatório
A interessada apresentou pedido eletrônico de ressarcimento de créditos oriundos
da Cofins não cumulativa – Exportação, apurados no 2o trimestre de 2008.
Por bem retratar os fatos constatados nos autos, passamos a transcrever o
Relatório da decisão de primeira instância administrativa:
Trata este processo administrativo de Pedido de Ressarcimento de Cofins com
incidência não-cumulativa (exportação) no montante de R$ 112.596,74, relativo ao 2o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.907706/2011-03
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.702 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.907706/2011-03

trimestre de 2008, com posterior encaminhamento de Declaração de Compensação –
Dcomp relativa(s) ao mesmo crédito.
O PER foi transmitido sob o no 42166.96067.010808(...) enquanto à Dcomp foi
atribuído o no 06654.36787.010808 (...).
O Serviço de Fiscalização da DRF/Divinópolis procedeu a auditoria com a finalidade
específica de verificar a legitimidade dos créditos de PIS - Exportação e COFINS -
Exportação, nos períodos de apuração de janeiro de 2007 a dezembro de 2011,
incluindo a análise dos pedidos de ressarcimento de créditos não-cumulativos nos
períodos em que ocorreram. O resultado dessa auditoria consta no Termo de Verificação
Fiscal às fls. 5 a 59, objeto do processo no 10665.720290/2013-74.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, foram integralmente glosados os
créditos presumidos decorrentes de compra de café beneficiado de produtores rurais
pessoas físicas e os créditos básicos relativos a aquisições de mercadorias de pessoas
jurídicas que foram consideradas inaptas, inexistentes de fato ou que emitiram notas
fiscais inidôneas.
Também foram consideradas tributáveis as vendas de café cru da autuada, que haviam
sido declaradas com suspensão..
Assevera a fiscalização que, em conseqüência das glosas de créditos, no processo a que
se alude, foram apurados valores devidos das contribuições, sendo que parte das
quantias cujo ressarcimento foi requerido foi utilizada para quitar esses valores,
conforme demonstrado em planilha de utilização dos créditos em anexo ao Termo de
Verificação Fiscal.
Sendo assim, conclui que somente foram autorizados os ressarcimentos das quantias de
R$ 12.403,23 (PIS – Exportação) e R$ 84.085,00 (Cofins – Exportação) ambas relativas
ao mês de abril de 2008. Em função das glosas efetuadas, a auditoria resultou, ainda, em
lançamento do crédito tributário, controlado no processo no 10665.720290/2013-74.
Em conseqüência, no processo ora relatado, o crédito pleiteado foi parcialmente
reconhecido, no valor de R$ 84.085,00 (Despacho Seção de Fiscalização – Safis –à fl.
63) e a Dcomp foi homologada em parte pela autoridade fiscal (Despacho Decisório da
Seção do Orientação e Análise Tributária – Saort – às fls. 69 e 70).
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: Lei no 10.925, de 23
de julho de 2004, artigos 8o e 9o; Instrução Normativa RFB no 1300, de 2012 e Lei no
10.833, de 2003.
Cientificada em 06/04/2013, fl. 72, em 13/05/2013 a interessada apresentou a
manifestação de inconformidade às fls. 75 a 86, acompanhada dos documentos às fls. 87
a 131, alegando, em síntese, que:
• Através dos Despachos Decisórios em questão foi deferido em parte o pedido de
ressarcimento relativo à Cofins com incidência não-cumulativa (exportação) no
montante de R$ 112.596,74, relativo ao 2o trimestre de 2008, e foi homologada
parcialmente a compensação declarada por meio de Dcomp, exigindo-se os débitos
indevidamente compensados;
• Do Despacho Decisório Safis consta a seguinte razão de decidir: “pelas razões e
fundamentos expostos no Termo de Verificação Fiscal e anexos, datado de 26/02/2013,
em relação ao qual o contribuinte foi cientificado em 04/03/2013, e mais
especificamente no item VI do referido termo, todos retirados do processo de
lançamento de crédito tributário de PIS/COFINS no 10665.720290/2013-74,
decidimos...”;
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.702 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.907706/2011-03

• Do Despacho Decisório Saort consta a seguinte razão de decidir: “... o resultado da
ação fiscal está demonstrado no Termo de Verificação Fiscal e anexos (fls. 05/59),
datado de 26/02/2013, em relação ao qual o contribuinte foi cientificado em 04/03/2013
(fls. 60), e mais especificamente no item VI do referido termo, todos retirados do
processo de lançamento de crédito tributário de PIS/COFINS no 10665.720290/2013-74.
Com base no supracitado termo, ... emitiu-se o Despacho de Reconhecimento do Direito
Creditório (fls. 63), ... e reconheceu parcialmente o direito creditório...”;
• Para que a notificação seja considerada válida deverá atender ao disposto no art. 23 do
Decreto no 70.235, de 1972 e alterações. Segundo esse dispositivo, inexiste hierarquia
ou preferência de ordem entre as formas de se intimar o contribuinte (pessoal, postal ou
magnética). Os Despachos Decisórios foram disponibilizados na caixa postal – DTE –
da empresa em 22/03/2013 e foi considerado ter ocorrido a ciência em 06/04/2013, por
decurso do prazo de 15 dias;
• Entretanto, como atesta o laudo anexo (doc. 1), a pessoa jurídica passou por graves
problemas técnicos, impedindo o acesso por certificação digital, que, sistematicamente,
não era reconhecido e acabou fazendo a primeira leitura desses documentos apenas em
08/05/2013. Assim, instala-se um incidente de intempestividade a ser dirimido, sendo
solicitado desde já que a impugnante seja tida por cientificada na data de 08/05/2013,
data em que efetivamente tomou conhecimento dos Despachos Decisórios;
• Sobre esses incidente de intempestividade, solicita-se também, com fundamento no
princípio da verdade material, que seja levado em conta que a requerente já havia
protocolado impugnação tempestiva (doc. 2), apresentada em 06/04/2013, nos autos do
processo no 10665.720290/2013-74, na qual o Termo de Verificação Fiscal, citado nas
razões de decidir dos aludidos Despachos Decisórios, restou totalmente impugnado.
Assim sendo, em 06/04/2013, quando teria havido a ciência por decurso de prazo de
postagem na caixa postal da interessada, os fatos que embasaram esses documentos já
estavam totalmente impugnados;
• Antes da emissão dos Despachos Decisórios foram lavradas exigências de PIS/Cofins,
acrescidas de multa e juros, que alcançaram o montante de R$ 14.413.557,60. As
contribuições exigidas decorrem de débitos em saídas que originalmente se deram com
suspensão e de uma ampla glosa de créditos que repercutiu também na redução dos
saldos ressarcíveis demonstrados nas PER/Dcomp relativas a cada trimestre abrangido
pela auditoria fiscal. Evidente, então, a relação de causa e efeito existente entre os fatos
já impugnados e a exigência que se faz através destes Despachos Decisórios, aos quais
entende se estender a suspensão da exigibilidade proporcionada pela impugnação
apresentada;
• Diante das hipóteses de suspensão da exigibilidade elencadas no art. 151 do CTN, o
legislador prevê a possibilidade de o fisco lavrar uma notificação fiscal exclusivamente
para afastar os efeitos da decadência, ou seja, a constituição do crédito tributário fica
efetivada, mas a cobrança do tributo resta impossibilitada enquanto perdurar a razão que
suspendeu a sua exigibilidade. E assim sendo, os Despachos Decisórios em questão
somente podem ser entendidos como uma notificação fiscal cuja finalidade é prevenir a
decadência. Por analogia, aplica-se ao caso em estudo toda a legislação e jurisprudência
relativa aos incisos IV e V do art. 151 do CTN;
• O art. 63 da Lei no 9.430, de 1996, com a redação trazida pela Medida Provisória no
2.158-35, de 2001, regulou essa questão em âmbito federal. O posicionamento que
prevalece no Superior Tribunal de Justiça é que o lançamento deve ser efetuado, mesmo
diante de suspensão da exigibilidade, visando prevenir a decadência. Isso ocorre porque
as hipóteses do art. 151 do CTN não suspendem o prazo decadencial, mas apenas o
prazo prescricional para a cobrança judicial. Em outras palavras, o fisco não poderá
inscrever em dívida ativa ou ajuizar execução fiscal de crédito que esteja com a
exigibilidade suspensa, mas poderá efetuar o lançamento;
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.702 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.907706/2011-03

• O Superior Tribunal de Justiça possui precedentes de suas duas turmas de direito
público no sentido de que, uma vez cessada a causa da suspensão da exigibilidade do
crédito tributário e não havendo o pagamento do tributo, este é acrescido de multa e
juros de mora;
• A jurisprudência do CARF acerca do art. 63 da Lei no 9.430, de 1996, caminha no
mesmo sentido.
Ao final, solicita, com fundamento no inciso I do art. 108 e no art. 151, ambos do CTN,
combinados com o art. 63 da Lei no 9.430, de 1996, o acolhimento da manifestação de
inconformidade e a suspensão da exigibilidade dos Despachos Decisórios em análise,
até que sobrevenha decisão administrativa definitiva quanto ao processo administrativo
no 10655.720290/2013-74, no qual todas as questões pertinentes a estes Despachos
Decisórios foram totalmente impugnadas.
É o relatório.
A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte
não conheceu da manifestação de inconformidade, proferindo o Acórdão DRJ/BHE n.o 02-
45.083, de 10/06/2013 (fls. 194 e ss.), assim ementado:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
TEMPESTIVIDADE. RECURSO.
Recurso apresentado fora do prazo legal não instaura a fase litigiosa do
procedimento, incompatibilizando o julgamento do mérito.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Sem Crédito em Litígio
Irresignada, a contribuinte apresentou, no prazo legal, recurso voluntário de fls.
145 e ss., por meio do qual repete, basicamente, os mesmos argumentos já declinados em sua
impugnação.
O processo foi distribuído a este Conselheiro Relator, na forma regimental.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, Relator.
O recurso atende a todos os requisitos de admissibilidade previstos em lei, razão
pela qual dele se conhece.
A Recorrente apresentou pedido de ressarcimento de créditos da Cofins não
cumulativa, que restou indeferido pela unidade de origem. A análise deste e de outros processos
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.702 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.907706/2011-03

com idêntico objeto resultou na lavratura do auto de infração protocolado sob o no
10665.720290/2013-74.
Interposta manifestação de inconformidade, a instância a quo julgou-a
intempestiva. As razões da intempestividade do recurso foram assim assinaladas:
De acordo com o Termo de Ciência por Decurso de Prazo à fl. 72, a
disponibilização na referida caixa postal, tanto do Despacho Decisório da Seção
de Fiscalização – Safis, quanto do Despacho Decisório da Seção do Orientação
e Análise Tributária – Saort, objetos do recurso ora examinado, ocorreu em
22/03/2013.
Assim, tem-se por feita a intimação, por meio eletrônico, 15 (quinze) dias
contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio tributário
eletrônico do sujeito passivo, ou seja, 15 (quinze) dias após o dia 22/03/2013.
Desse modo, conclui-se que a contribuinte foi cientificada, por decurso de
prazo, em 06/04/2013. E, a partir de então, dispunha ela de trinta dias para
apresentar a manifestação de inconformidade.
Considerando que na contagem de prazos no processo administrativo
fiscal, exclui-se o dia de início e inclui-se o do vencimento e que eles só
iniciam ou vencem no dia de expediente normal na repartição, no presente
caso o prazo se iniciou em 08/04/2013 (segunda-feira), que deve ser
excluído, contando-se a partir de 09/04/2013, terça-feira, de modo que o
término do prazo ocorreu dia 08/05/2013, quarta-feira.
Contudo, o recurso somente foi apresentado em 13/05/2013.
Solicita a interessada, com fundamento no princípio da verdade material, que
seja levado em conta que a requerente já havia protocolado impugnação
tempestiva nos autos do processo no 10665.720290/2013-74, na qual o Termo
de Verificação Fiscal, citado nas razões de decidir dos aludidos Despachos
Decisórios, restou totalmente impugnado.
Entende que, em 06/04/2013, quando teria havido a ciência por decurso de
prazo de postagem na caixa postal da interessada, os fatos que embasaram esses
documentos já estavam totalmente impugnados.
Todavia, cumpre salientar que, nos termos do art. 111, inciso I, do CTN,
interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre suspensão
do crédito tributário.
Sendo assim, a suspensão da exigibilidade de débitos pela apresentação de
recurso somente ocorre, em observância à legislação, em relação aos
débitos controlados no processo administrativo correspondente. Na mesma
medida, o prazo é contado e aferido para cada um dos recursos
apresentados em cada processo administrativo.
Esse procedimento é perfeitamente regular, não cabendo estender os efeitos da
suspensão a outros débitos de um outro processo, como pretende a requerente.
Em adição, registre-se que as autoridades fiscais não se podem furtar ao
cumprimento da legislação, sob pena de responsabilidade funcional, posto que
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.702 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.907706/2011-03

sua atividade é plenamente vinculada (art. 3o e parágrafo único do art. 142 do
CTN).
Por conseguinte, tem-se o recurso por intempestivo. (g.n.)

No recurso voluntário, a Recorrente repisa, como já antecipamos, os mesmos
argumentos já declinados na manifestação de inconformidade.
Em síntese, pretende que, como o auto de infração acima referido foi
tempestivamente impugnado – e considerando o fato de que o mesmo Termo de Verificação
Fiscal que o integra também deu origem ao indeferimento do pedido apreciado nos presentes
autos –, dever-se-ia considerar tempestiva, também aqui, a manifestação de inconformidade,
porquanto haveria, é o seu entendimento, uma relação de dependência entre ambos, o presente
processo e o que consubstanciou o lançamento.
A Recorrente não contesta as datas referidas nos fundamentos do acórdão
recorrido, mas apenas requer, como visto, que se considere tempestivo o primeiro recurso aqui
interposto porque o mesmo Termo de Verificação Fiscal já fora “impugnado”.
No Contencioso Administrativo, contudo, os processos são autônomos. Vale
dizer, ainda que derivem dos mesmos fatos – hipótese em que a conexão pode levar a que sejam
decididos conjuntamente, a fim de afastar a possibilidade de decisões conflitantes –,que cada
qual deve ser separadamente impugnado, por meio de peça autônoma e tempestiva,
independentemente da defesa apresentada nos demais. Portanto, somente aqueles confrontados
na forma estatuída no Decreto no 70.235, de 1972, o que inclui, como requisito inafastável, a
observância do prazo recursal, é que podem ser apreciados pelo órgão competente1. Afaste-se,
por idêntico motivo, o conhecimento do recurso com fundamento no princípio da verdade
material.
Assim, os recursos intempestivos não podem ser conhecidos, pois não instauram a
fase litigiosa do processo administrativo.
A Recorrente ainda alega que teve problemas técnicos que a impediram de
protocolar, eletronicamente, a sua defesa, como atestariam os documentos de fls. 122 e ss. No
primeiro, emitido pela Consultoria e Desenvolvimento de Sistemas, consta a informação de que
o sistema utilizado pela Recorrente não identificava o seu cartão digital. Na respectiva Ordem de
Serviço, a data de entrada seria 01/04/2013 e a de saída, 08/05/2013, último dia para
apresentação da manifestação de inconformidade.
Ainda que a informação seja verdadeira, o fato que é a Recorrente não estava
impedida de apresentar a sua defesa por outros meios (como, por exemplo, os Correios!),
tampouco têm os contribuintes o direito de não apresentá-la por eventuais problemas técnicos
exclusivamente seus, uma vez que somente aqueles que possam ser atribuídos à própria
Administração Fazendária, quando devidamente comprovados, é que podem acarretar a
prorrogação do prazo de interposição do recurso, como, por exemplo, os movimentos paredistas,

1 Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar, será
apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.702 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.907706/2011-03

feriados locais ou nacionais ou a indisponibilidade, por problemas técnicos, de sistemas da
Secretaria da Receita Federal.
Não é o caso, porém.
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO o recurso voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes

Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital